Tribunal: CARF
Processo: 10909.003618/2006-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
OMISSÃO DE RENDA OU DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA). INCONSTITUCIONALIDADE DO MODELO DE TRIBUTAÇÃO CONCENTRADO SEGUNDO OS PARÂMETROS EXISTENTES, VÁLIDOS E VIGENTES NO MOMENTO DO PAGAMENTO CONCENTRADO. NECESSIDADE DE ADEQUAR A TRIBUTAÇÃO AOS PARÂMETROS EXISTENTES, VIGENTES E VÁLIDOS POR OCASIÃO DE CADA FATO JURÍDICO DE INADIMPLEMENTO (MOMENTO EM QUE O INGRESSO OCORRERIA NÃO HOUVESSE O ILÍCITO).
Em precedente de eficácia geral e vinculante (erga omnes), de observância obrigatória (art. 62, § 2o do RICARF), o Supremo Tribunal Federal - STF declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988, que determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente, segundo as regras e os parâmetros do momento em que houvesse os respectivos pagamentos ou os creditamentos.
Segundo a orientação vinculante da Corte, a tributação deve seguir por parâmetro a legislação existente, vigente e válida no momento em que cada pagamento deveria ter sido realizado, mas não o foi (fato jurídico do inadimplemento).
Portanto, se os valores recebidos acumuladamente pelo sujeito passivo correspondem originariamente a quantias que, se pagas nas datas de vencimento corretas, estivessem no limite de isenção, estará descaracterizada a omissão de renda ou de rendimento identificada pela autoridade lançadora.
DEDUÇÃO. VALORES PAGOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NECESSÁRIOS À PERCEPÇÃO DO RENDIMENTO RECONHECIDO JUDICIALMENTE. PROVA DO PAGAMENTO. CORRESPONDÊNCIA MANTIDA COM O ADVOGADO E EXTRATO BANCÁRIO. DOCUMENTOS HÁBEIS E IDÔNEOS. DEDUÇÃO RESTABELECIDA.
A correspondência trocada entre o sujeito passivo e o advogado ao qual se pagaram honorários advocatícios necessários à propositura de ação judicial da qual derivou-se o pagamento de rendimento , assinada pelo mandatário e sobre a qual não se apresentou dúvida acerca da fonte emissora, tem o mesmo efeito de um recibo.
Se o valor expresso nessa correspondência como honorários advocatícios alegadamente retidos pela fonte é coerente com o cálculo relativo às quantias relacionadas aos rendimentos bruto e líquido, essa última amparada por extrato bancário, deve-se restabelecer a dedução pleiteada.
DEDUÇÃO. VALORES PAGOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NECESSÁRIOS À PERCEPÇÃO DO RENDIMENTO RECONHECIDO JUDICIALMENTE. DESISTÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. CABIMENTO.
Deve-se observar a concordância do sujeito passivo ao cálculo hipotético realizado pelo órgão de origem, quanto ao valor efetivamente dedutível, por equivaler à desistência parcial (quantitativa) do pedido recursal.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.003618/2006-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.370 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
ALDO DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
OMISSÃO DE RENDA OU DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE
(RRA).
INCONSTITUCIONALIDADE
DO
MODELO
DE
TRIBUTAÇÃO
CONCENTRADO
SEGUNDO
OS
PARÂMETROS
EXISTENTES,
VÁLIDOS
E
VIGENTES
NO
MOMENTO
DO
PAGAMENTO
CONCENTRADO. NECESSIDADE DE ADEQUAR A TRIBUTAÇÃO AOS
PARÂMETROS EXISTENTES, VIGENTES E VÁLIDOS POR OCASIÃO
DE CADA FATO JURÍDICO DE INADIMPLEMENTO (MOMENTO EM
QUE O INGRESSO OCORRERIA NÃO HOUVESSE O ILÍCITO).
Em precedente de eficácia geral e vinculante (erga omnes), de observância
obrigatória (art. 62, § 2o do RICARF), o Supremo Tribunal Federal - STF
declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988, que determinava
a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente, segundo as
regras e os parâmetros do momento em que houvesse os respectivos
pagamentos ou os creditamentos.
Segundo a orientação vinculante da Corte, a tributação deve seguir por
parâmetro a legislação existente, vigente e válida no momento em que cada
pagamento deveria ter sido realizado, mas não o foi (fato jurídico do
inadimplemento).
Portanto, se os valores recebidos acumuladamente pelo sujeito passivo
correspondem originariamente a quantias que, se pagas nas datas de
vencimento corretas, estivessem no limite de isenção, estará descaracterizada a
omissão de renda ou de rendimento identificada pela autoridade lançadora.
DEDUÇÃO.
VALORES
PAGOS
A
TÍTULO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS NECESSÁRIOS À PERCEPÇÃO DO RENDIMENTO
RECONHECIDO
JUDICIALMENTE.
PROVA
DO
PAGAMENTO.
CORRESPONDÊNCIA MANTIDA COM O ADVOGADO E EXTRATO
BANCÁRIO.
DOCUMENTOS
HÁBEIS
E
IDÔNEOS.
DEDUÇÃO
RESTABELECIDA.
A correspondência trocada entre o sujeito passivo e o advogado ao qual se
pagaram honorários advocatícios necessários à propositura de ação judicial da
qual derivou-se o pagamento de rendimento , assinada pelo mandatário e sobre
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.003618/2006-55
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.370 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.003618/2006-55

a qual não se apresentou dúvida acerca da fonte emissora, tem o mesmo efeito
de um recibo.
Se o valor expresso nessa correspondência como honorários advocatícios
alegadamente retidos pela fonte é coerente com o cálculo relativo às quantias
relacionadas aos rendimentos bruto e líquido, essa última amparada por extrato
bancário, deve-se restabelecer a dedução pleiteada.
DEDUÇÃO.
VALORES
PAGOS
A
TÍTULO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS NECESSÁRIOS À PERCEPÇÃO DO RENDIMENTO
RECONHECIDO
JUDICIALMENTE.
DESISTÊNCIA
PARCIAL
DO
PEDIDO. CABIMENTO.
Deve-se observar a concordância do sujeito passivo ao cálculo hipotético
realizado pelo órgão de origem, quanto ao valor efetivamente dedutível, por
equivaler à desistência parcial (quantitativa) do pedido recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para determinar o recálculo do imposto sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente pelo regime de competência, com base nas tabelas
mensais e respectivas alíquotas dos períodos a que se referem os rendimentos, aplicadas sobre os
valores como se tivessem sido percebidos mês a mês, se desse procedimento resultar redução do
crédito tributário, bem como para reconhecer como dedutível o valor de R$ 25.397,40, pago a
título de honorários advocatícios da ação necessária para recebimento das quantias pagas
acumuladamente.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Trata-se, originariamente, de recurso voluntário interposto de acórdão prolatado
pela 6a Turma da DRJ/FNS (07-22.463), que manteve integralmente crédito tributário impugnado,
relativo ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF decorrente da glosa de dedução
relativa a honorários advocatícios supostamente pagos.
A princípio, transcreve-se o acórdão-recorrido, verbatim:

Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.370 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.003618/2006-55

Trata-se de Auto de Infração (fls. 30/35), no qual foi lançado o valor do Imposto de
Renda Pessoa Fisica Suplementar de R$ 23.821,61, acrescido da multa de oficio e dos
juros de mora, relativo ao ano-calendário de 2002, motivado por omissão de
rendimentos tributáveis de R$ 100.442,18, pagos por Globex Utilidades decorrente de
ação trabalhista. Relata que o IRRF não foi considerado porque não foi recolhido no ano
calendário da ação.
O contribuinte apresentou impugnação (fls. 01/08), na qual alega que, conforme os
cálculos que ora apresenta, dos rendimentos brutos de R$ 127.483,85, considerando a
verba não tributável (FGTS e sua atualização de R$ 8.239,49) e a dedução de honorários
advocatícios (R$ 27.154,29), o montante tributável recebido da ação trabalhista é de R$
92.090,07. Aduz que houve a retenção do IRRF de R$ 18.866,69. Assim, o imposto
suplementar devido após estas alterações na Declaração de Ajuste Anual deveria ser R$
2.658,10, o que foi devidamente recolhido através do DARF anexado.
Requer a retificação do auto de infração e a produção de provas.
Preenchidos os requisitos formais de admissibilidade, conheço da impugnação.
Limites do litígio:
Ressalte-se, inicialmente, que o contribuinte não contesta parte do imposto lançado no
montante de R$ 2.658,10, relativo à omissão de rendimentos apurada, sendo que já
promoveu o recolhimento conforme DARF à fl. 29, já apropriado ao lançamento.
Assim, esta matéria não expressamente contestada é considerada não impugnada, nos
termos do artigo 17 do Decreto n°. 70.235 de 6 de março de 1972, sendo definitiva a
exigência no que se refere a esta parte do lançamento na esfera administrativa.
Omissão de Rendimentos:
O fisco, com base nos documentos apresentados pelo contribuinte, apurou omissão de
rendimentos tributáveis de R$ 100.442,18, pagos por Globex Utilidades decorrente de
ação trabalhista. Este valor é resultante da soma dos valores autorizados pelos dois
alvarás judiciais R$ 87.325,21 e R$ 20.361,54 (fls. 11 e 12) deduzida a verba FGTS de
RS 7.244,57.
O contribuinte, por sua vez, apresenta cálculos e comprovantes (fls. 11/22) de que lhe
foi liberado dois alvarás judiciais nos valores líquidos e corrigidos de R$ 88.079,70 e
R$ 20.537,46, os quais somados ao valor do IRRF de R$ 18.866,69, correspondem ao
valor bruto deR$ 127.483,85.
Deste valor bruto (R$ 127.483,85) deve-se deduzir a verba não tributável
correspondente ao FGTS e sua atualização (R$ 8.239,49), remanescendo R$ 119.244,36
de rendimento tributável.
Entretanto, em que pese os cálculos do contribuinte estarem corretos, não é possivel
considerar-se no julgamento um valor tributável maior do que o fisco considerou no
lançamento, posto que não promoveu o reajustamento do valor líquido recebido pelo
contribuinte. A revisão do lançamento para maior é uma situação vedada pela legislação
tributária em vigor, em obediência ao princípio da proibição da reformatio inpejus.
E, em vista do ano-calendário de 2002 já estar abrangido pela decadência, deixa-se de
sugerir à fiscalização a complementação deste lançamento.
Portanto, o lançamento da omissão de rendimentos constatada pelo fisco, ainda que a
menor, no valor de R$ 100.442,18 é procedente.
Honorários Advocatícios:
O contribuinte alega que pagou a quantia de R$ 27.154,29 ao seu procurador a título de
honorários advocatícios.
Entretanto, não traz aos autos nenhum documento hábil a comprovar esta transação, tais
como notas fiscais ou recibos de pagamentos. A simples correspondência entre ele e seu
advogado (fls. 14/15) ou o extrato da conta do impugnante na Caixa (fl.17), no qual
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.370 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.003618/2006-55

consta o depósito em dinheiro de R$ 81.462,87, em 04/06/2002, não servem para
comprovar o referido pagamento.
Ademais, ainda que o contribuinte conseguisse comprovar este pagamento,
assevero que a dedução de honorários advocatícios deve ser proporcional aos
rendimentos tributáveis (R$ 27.154,29 x 93,53%), ou seja, somente o valor de R$
25.397,40 pode ser dedutível a este título.
De fato o art. 56 do RIR/1999, que trata da tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente, permite essa dedução, nos seguintes termos:
Ari. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês
do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive Juros e atualização monetária
(Lei n- 7.713, de 1988. art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artizo, poderá ser deduzido o valor das despesas
com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos. inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei n? 7.713, de
1988. art. 12).
A interpretação do alcance da norma deve ser buscada dentro da sistemática e da lógica
de apuração do tributo. Basta atentar para a redação do dispositivo legal transcrito para
deduzir que a despesa com honorários advocatícios dedutível é apenas aquela necessária
ao recebimento dos rendimentos, que, por óbvio, correspondem aos rendimentos
tratados no caput do artigo, ou seja, os rendimentos recebidos acumuladamente e
sujeitos à incidência do imposto, ou seja, rendimentos tributáveis.
Este entendimento vem corroborado nos Manuais de Perguntas e Respostas, dos quais
colaciono o trecho daquele de 2004 (ano-calendário de 2003), no seu item 404:
ADVOGADOS E DESPESAS JUDICIAIS
404 Gastos com advogados e despesas judiciais podem ser diminuidos dos valores
recebidos em decorrência de ação judicial?
As despesas judiciais podem ser diminuídos dos rendimentos tributáveis, no caso de
rendimentos recebidos acumuladamente, desde que não sejam ressarcidas ou
indenizadas sob qualquer forma. Da mesma maneira, os gastos efetuados anteriormente
ao recebimento dos rendimentos podem ser diminuídos quando do recebimento dos
rendimentos.
Os honorários advocatícios pagos pelo contribuinte devem ser proporcionalizados
conforme a natureza dos rendimentos recebidos em ação judicial, isto é, entre os
rendimentos tributáveis, os sujeitos a tributação exclusiva e os isentos e não-tribufáveis.
O contribuinte deve informar como rendimento tributável o valor recebido, já diminuído
do valor pago ao advogado, independentemente do modelo de formulário utilizado.
Caso utilize a Declaração de Ajuste Anual no modelo completo, deve preencher a
Relação de Pagamentos e Doações Efetuados, informando o nome, o número de
inscrição no CPF e o valor pago ao beneficiário do pagamento (ex: advogado). (grifei)
Portanto, por falta de comprovação não é acatável a dedução de honorários
advocatícios.
Imposto de Renda Retido na Fonte
Dispõe o art. 12, inciso V, da Lei n° 9.250, de 26/12/1995, que o imposto pago ou retido
na fonte, correspondente a rendimentos incluídos na base de cálculo, será deduzido do
imposto devido para fins de determinação do saldo do imposto a pagar ou a ser
restituído, na declaração de ajuste anual.
O contribuinte traz aos autos cópias dos cálculos judiciais (fls. 13 e 22), extraídas do
processo judicial n° 00425.203/94-8, do Juízo da 3a. Vara de Trabalho de Canoas/RS,
nos quais constam a informação de IRRF no valor de R$ 18.866,69.
O fato de que o recolhimento de tal imposto somente ter sido efetivado pela fonte
pagadora em 24/09/2003 (acrescido de juros de R$ 5.509,07), conforme cópia do DARF
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.370 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.003618/2006-55

à fl. 27, não altera o direito do impugnante de.compensá-lo em sua Declaração de
Ajuste Anual.
Pedido de Produção de Provas- INDEFERIMENTO
E na impugnação que o sujeito passivo expõe suas razões de fato e de direito,
instruindo-a com os documentos comprobatórios das suas alegações, de acordo com o
art. 16, §§ 4o e 5o do Decreto n.° 70.235/1972, sendo que a impugnante não
demonstrou nos autos que tenha ocorrido uma das situações previstas naqueles artigos
que justifique a aceitação de provas documentais fora do prazo de impugnação.
Ademais, não há neste processo qualquer dúvida ou obscuridade a respeito dos fatos
ensejadores do presente lançamento, os quais têm base nos elementos documentais
disponibilizados pela própria impugnante, o que torna inoportuna e injustificada a
produção de novas provas.
Efeitos do julgamento no crédito tributário:
Assim, refazendo o cálculo do imposto devido, considerando os valores de rendimentos
tributáveis lançados e a inclusão do imposto de renda retido na fonte (IRRF) no valor de
R$ 18.866,69, há que se alterar o lançamento para o exercício de 2003, ano-calendário

(1) Rendimentos Tributáveis lançados
R$ 114.485,52
(2) Desconto Simplificado
R$ 9.400,00
(3) Base de cálculo [(1) - (2)]
R$ 105.085,52
(4) Imposto devido [(3) x 27,5% - 5.076,90]
R$ 23.821,64
(5) Imposto Retido na Fonte
R$ 18.866,69
(6) Imposto Devido [(4) - (5)]
R$ 4.954,95
(7) Imposto não impugnado (DARF fl. 29)
R$ 2.658,10
(8) Imposto a Pagar
RS 2.296,85

Por todo o exposto, manifesto-me pela procedência em parte da impugnação, mantendo
o crédito tributário de Imposto de Renda Pessoa Física a pagar, no valor R$ 2.296,85,
acrescido de multa de oficio de 75% e juros de mora.

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2002
RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
Confirmada a retenção do imposto de renda na fonte, é cabível a sua compensação na
declaração de ajuste anual.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
EM
AÇÃO
JUDICIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. DEDUÇÃO.
Os honorários advocatícios - comprovadamente pagos pelo contribuinte e sem
indenização – serão rateados entre os rendimentos tributáveis e os isentos/não
tributáveis recebidos em ação judicial, podendo a parcela correspondente aos tributáveis
ser deduzida para fins de determinação da base de cálculo sujeita à incidência do
imposto.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.370 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.003618/2006-55

O recorrente afirma que a correspondência trocada com o advogado responsável
pelo processo prova o pagamento dos honorários advocatícios, nos seguintes termos (fls. 63):

O valor dos honorários advocatícios pagos ao Advogado, está comprovado inicialmente
na carta assinado pelo mesmo em 16/04/2003 (Doc. 02/1,2 e 3, em anexo). No
documento declara o Advogado que o recebimento foi de R$ 108.617,16 e que os
honorários foram de R$ 27.154,29, por conseguinte a sobra foi de R$ 81.462,87, que foi
depositada diretamente na Conta Corrente n° 14206-9 da Agência da CEF em Itajaí, SC,
em data de 04/06/2002, portanto nesta data os honorários foram pagos através da
retenção feita pelo próprio Advogado, conforme comprova a fotocópia do extrato
bancário (Doc. 03 em anexo).

Esta c. Turma Extraordinária converteu o julgamento em diligência, em decisão
representada pela seguinte passagem (fls. 92):

De uma análise inicial da questão posta, tem-se que as verbas em comento referem-se a
rendimentos do trabalho assalariado, horas extras e seus reflexos, supostamente pagas
acumuladamente em decorrência de reclamatória trabalhista. Desta forma, com vistas a
possibilitar melhor entendimento e análise das verbas recebidas, inclusive acerca de sua
natureza de recebimentos recebidos acumuladamente, entendo necessário que os
presentes autos sejam baixados em diligência junto à unidade de origem da Receita
Federal, para que o contribuinte seja intimado a apresentar, no mínimo: Planilhas que
indiquem e descriminem os valores mensais, e os meses a que correspondem, os quais
somados compuseram o montante recebido. As planilhas devem ser as constantes do
processo judicial ou, na impossibilidade disso, que sejam comprovadamente hábeis e
idôneas a demonstrar os valores. Demais informações, esclarecimentos ou documentos
que a unidade julgar relevantes para que se discrimine o montante total recebido em
suas verbas mensais. De seguida, os autos deverão retornar a este Conselho para a
conclusão do julgamento.

O sujeito passivo atendeu à diligência com as considerações de fls. 100-101.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento das questões apresentadas.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se houve omissão de receita e da respectiva tributação, na medida em que os
rendimentos recebidos pelo sujeito passivo foram pagos ou creditados de modo concentrado,
embora refiram-se a fatos jurídicos esparsos cuja inadimplência fora reconhecida em sentença
judicial.
Por ocasião do julgamento do RE 614.406-RG, com eficácia vinculante e geral
(erga omnes), o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.370 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.003618/2006-55

7.713/1988, que determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente,
em virtude de sentença judicial, segundo as regras e os parâmetros do momento em que houvesse
os respectivos pagamento ou o creditamento.
A Corte entendeu que a tributação deveria seguir os parâmetros existentes por
ocasião de cada fato jurídico de inadimplemento, isto é, que o sujeito passivo obrigado a buscar a
tutela jurisdicional em razão da inadimplência fosse tributado nos mesmos termos de seus
análogos, que receberam os valores sem que a entidade pagadora tivesse violado o respectivo
direito subjetivo ao recebimento.
Referido precedente foi assim ementado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de
alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
(RE 614406, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO,
Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-233 DIVULG 26-11-2014 PUBLIC 27-11-2014)
Em atenção à decisão do STF, a Secretaria da Receita Federal adequou a
legislação infraordinária, como se vê, e.g., na IN 1.500/2014.
Nos termos do art. 62, § 2o do RICARF, o acórdão dotado de eficácia geral e
vinculante é de observância obrigatória, e o precedente específico em questão vem sendo
aplicado pelo CARF, como se lê na seguinte ementa:
Numero do processo: 10580.720707/2017-62
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Oct 02 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação: Mon Nov 12 00:00:00 UTC 2018
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2015
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
DIFERENÇAS
DE
APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. Relativamente
ao ano calendário de 2014, os rendimentos recebidos acumuladamente pagos por
entidade de previdência complementar não estavam enquadrados na sistemática de
tributação exclusiva na fonte, em separado dos demais rendimentos. RENDIMENTOS
RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA. SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL (STF). O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do
RE no 614.406/RS, em sede de repercussão geral, e com aplicação obrigatória no âmbito
do CARF, conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o do RICARF, entendeu que a
sistemática de cálculo do imposto de renda sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente deveria levar em consideração o regime de competência para o cálculo
mensal do imposto sobre a renda devido pela pessoa física, com a utilização das tabelas
progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido
adimplidos e não pelo montante global pago.
Numero da decisão: 2401-005.782
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
determinar o recálculo do Imposto sobre a Renda relativo aos rendimentos recebidos
acumuladamente omitidos pelo contribuinte, no importe de R$ 148.662,01, com base
nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos,
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.370 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.003618/2006-55

observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte, conforme competências
compreendidas na ação (regime de competência). (assinado digitalmente) Miriam
Denise Xavier - Presidente (assinado digitalmente) Andréa Viana Arrais Egypto -
Relatora Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andréa Viana Arrais Egypto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez
(Suplente Convocada), Rayd Santana Ferreira, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro,
Luciana Matos Pereira Barbosa, Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier
(Presidente)
Nome do relator: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Diante da inconstitucionalidade da tributação concentrada dos rendimentos
recebidos acumuladamente, deve a autoridade fiscal competente desmembrar os valores totais
recebidos segundo as datas em que o pagamento originário seria devido, para aplicação da
legislação de regência, tanto a que define alíquotas como a que define faixas de isenção.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se houve omissão de receita e da respectiva tributação, na medida em que os
rendimentos recebidos pelo sujeito passivo foram pagos ou creditados de modo concentrado,
embora refiram-se a fatos jurídicos esparsos cuja inadimplência fora reconhecida em sentença
judicial.
Por ocasião do julgamento do RE 614.406-RG, com eficácia vinculante e geral
(erga omnes), o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei
7.713/1988, que determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente,
em virtude de sentença judicial, segundo as regras e os parâmetros do momento em que houvesse
os respectivos pagamento ou o creditamento.
A Corte entendeu que a tributação deveria seguir os parâmetros existentes por
ocasião de cada fato jurídico de inadimplemento, isto é, que o sujeito passivo obrigado a buscar a
tutela jurisdicional em razão da inadimplência fosse tributado nos mesmos termos de seus
análogos, que receberam os valores sem que a entidade pagadora tivesse violado o respectivo
direito subjetivo ao recebimento.
Referido precedente foi assim ementado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de
alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
(RE 614406, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO,
Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-233 DIVULG 26-11-2014 PUBLIC 27-11-2014)
Em atenção à decisão do STF, a Secretaria da Receita Federal adequou a
legislação infraordinária, como se vê, e.g., na IN 1.500/2014.
Nos termos do art. 62, § 2o do RICARF, o acórdão dotado de eficácia geral e
vinculante é de observância obrigatória, e o precedente específico em questão vem sendo
aplicado pelo CARF, como se lê na seguinte ementa:
Numero do processo: 10580.720707/2017-62
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-005.370 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.003618/2006-55

Data da sessão: Tue Oct 02 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação: Mon Nov 12 00:00:00 UTC 2018
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2015
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
DIFERENÇAS
DE
APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. Relativamente
ao ano calendário de 2014, os rendimentos recebidos acumuladamente pagos por
entidade de previdência complementar não estavam enquadrados na sistemática de
tributação exclusiva na fonte, em separado dos demais rendimentos. RENDIMENTOS
RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA. SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL (STF). O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do
RE no 614.406/RS, em sede de repercussão geral, e com aplicação obrigatória no âmbito
do CARF, conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o do RICARF, entendeu que a
sistemática de cálculo do imposto de renda sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente deveria levar em consideração o regime de competência para o cálculo
mensal do imposto sobre a renda devido pela pessoa física, com a utilização das tabelas
progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido
adimplidos e não pelo montante global pago.
Numero da decisão: 2401-005.782
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
determinar o recálculo do Imposto sobre a Renda relativo aos rendimentos recebidos
acumuladamente omitidos pelo contribuinte, no importe de R$ 148.662,01, com base
nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos,
observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte, conforme competências
compreendidas na ação (regime de competência). (assinado digitalmente) Miriam
Denise Xavier - Presidente (assinado digitalmente) Andréa Viana Arrais Egypto -
Relatora Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andréa Viana Arrais Egypto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez
(Suplente Convocada), Rayd Santana Ferreira, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro,
Luciana Matos Pereira Barbosa, Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier
(Presidente)
Nome do relator: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO

Diante da inconstitucionalidade da tributação concentrada dos rendimentos
recebidos acumuladamente, deve a autoridade fiscal competente desmembrar os valores totais
recebidos segundo as datas em que o pagamento originário seria devido, para aplicação da
legislação de regência, tanto a que define alíquotas como a que define faixas de isenção.
Se necessário, a autoridade incumbida de dar cumprimento e de liquidar esta
decisão poderá solicitar ao recorrente ou aos órgãos administrativos e jurisdicionais informações
e documentos relativos à memória de cálculo, como, e.g., uma planilha que registre os períodos e
os valores inadimplidos, a compor a quantia posteriormente recebida de uma única vez.
A segunda questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste
em decidir-se se o sujeito passivo comprovou o pagamento dos honorários advocatícios cuja
dedução é pleiteada.
Dispõe a legislação de regência:

Art. 56. [...]
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das despesas
com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-005.370 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.003618/2006-55

advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no 7.713, de
1988, art. 12).

O caput do art. 56 é irrelevante neste momento, pois o sujeito passivo não se
insurgiu contra o modo de apuração do RRA, posteriormente declarado inconstitucional pelo
Supremo Tribunal Federal. Por não ser objeto do recurso voluntário, o modo de apuração do
RRA não será analisado, mas a autoridade fiscal tem o poder-dever de examinar a questão, em
impulso oficial, nos termos do art. 142, par. ún., 145, III e 149, VIII do CTN, associados à
Súmula 473/STF.
O modo vicário por excelência de comprovação do pagamento de honorários
advocatícios é a apresentação de recibo ou de nota fiscal, embora o primeiro tipo de documento
seja mais comuns, na medida em que, até tempo recente, poucos eram os entes tributantes a
exigir a emissão de notas fiscais por advogados ou por sociedades civis da profissão
regulamentada de advogado.
Se houvesse motivação idônea, a autoridade lançadora poderia ter o indício
vicário do recibo por insuficiente, para exigir a apresentação de documento que registrasse ato
mais próximo àquele do pagamento, como o registro bancário da transferência da disponibilidade
econômica dos valores, de retenção pela fonte pagadora ou de disponibilidade de dinheiro em
espécie nas proximidades temporais do respectivo adimplemento.
Outro documento útil a exigir, se necessário, seria cópia do contrato de prestação
de serviços advocatícios, obrigatório pela legislação de regência, mas cuja eficácia social
(efetividade) é inconstante.
No caso em exame, o órgão de origem rejeitou a correspondência trocada entre o
sujeito passivo e o advogado, bem como o registro bancário das quantias efetivamente recebidas,
para contraste ao valor bruto, como modo de cálculo do valor retido a título de honorários.
Porem, tais documentos são hábeis e idôneos à comprovação do pagamento dos
honorários, na medida em que eles permitem o cálculo da quantia cuja disponibilidade jurídica
deveria ser do sujeito passivo, mas que não acabou convertida em disponibilidade econômica.
De fato, o advogado responsável pelo processo afirma que (fls. 16):

Com relação aos honorários que pagou, de R$ 27.154,29, estão divididos entre os três
advogados do escritório, eu, Miriam e Téssia, em parcelas mensais a partir de junho/02,
até dezembro, conforme recibos anexos.

A correspondência, assinada pelo advogado e sobre a qual não apresentou dúvida
acerca da fonte emissora, tem o mesmo efeito de um recibo.
E esse valor afirmado como retido é coerente com o rendimento bruto e com a
quantia efetivamente depositada (líquida), de R$ 127.483,85 e R$ 81.462,87, respectivamente.
A propósito, o órgão de origem reconhece que o sujeito passivo apresentou
cálculos corretos para a omissão, que fora identificada em valor menor pela autoridade lançadora
(fls. 54):

Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-005.370 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.003618/2006-55

O contribuinte, por sua vez, apresenta cálculos e comprovantes (fls. 11/22) de que lhe
foi liberado dois alvarás judiciais nos valores líquidos e corrigidos de R$ 88.079,70 e
R$ 20.537,46, os quais somados ao valor do IRRF de R$ 18.866,69, correspondem ao
valor bruto de R$ 127.483,85. Deste valor bruto (RS 127.483,85) deve-se deduzir a
verba não tributável correspondente ao FGTS e sua atualização (R$ 8.239,49),
remanescendo R$ 119.244,36 de rendimento tributável.
Entretanto, em que pese os cálculos do contribuinte estarem corretos, nao é possível
considerar-se no julgamento um valor tributável maior do que o fisco considerou no
lançamento, posto que não promoveu o reajustamento do valor liquido recebido pelo
contribuinte. A revisão do lançamento para maior é uma situação vedada pela legislação
tributária em vigor, em obediência ao princípio da proibição da reformatio in pejus. E,
em vista do ano-calendário de 2002 já estar abrangido pela decadência, deixa-se de
sugerir à fiscalização a complementação deste lançamento. Portanto, o lançamento da
omissão de rendimentos constatada pelo fisco, ainda que a menor, no valor de R$
100.442,18 é procedente.

De todo o modo, é imprescindível registrar que o sujeito passivo concorda com o
cálculo hipotético do valor dedutível (R$ 25.397,40 – fls. 64), que é a quantia a ser observada.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, para determinar o recálculo do imposto sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente pelo regime de competência, com base nas tabelas mensais e respectivas
alíquotas dos períodos a que se referem os rendimentos, aplicadas sobre os valores como se
tivessem sido percebidos mês a mês, se desse procedimento resultar redução do crédito
tributário, bem como para reconhecer como dedutível o valor de R$ 25.397,40, pago a título de
honorários advocatícios da ação necessária para recebimento das quantias pagas
acumuladamente.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 143
DF CARF MF
Original